Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864 DO STF. REAJUSTE SETORIAL. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente distrital contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a interposição do recurso configurou litigância de má-fé, arguida em contrarrazões; (ii) verificar se o ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória, impõe a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) analisar se o título executivo é inexigível por suposta ofensa ao Tema 864 do STF e a dispositivos orçamentários; e (iv) examinar se a aplicação da Taxa Selic (EC 113/2021) sobre o débito consolidado caracteriza excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de recurso, com base em teses que a parte entende cabíveis para a defesa de seu direito, constitui exercício regular do direito de acesso à Justiça, o que afasta a condenação por litigância de má-fé, a qual exige a comprovação de dolo processual ou intuito protelatório, não presumíveis na espécie.
4. O mero ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução da decisão rescindenda, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil, salvo na hipótese de concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. A alegação de inexigibilidade do título, por sua vez, não prospera, pois se aplica a técnica da distinção (distinguishing), uma vez que o Tema 864 do STF trata de revisão geral anual de remuneração, enquanto o título executivo judicial cuida de reajuste setorial, concedido por lei específica.
5. A aplicação da Taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido de correção e juros devidos até novembro de 2021), não configura anatocismo ou excesso de execução, pois a referida taxa substitui, em um único fator, os encargos de mora e de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O simples ajuizamento de ação rescisória, desprovido de tutela provisória, não acarreta a suspensão do cumprimento de sentença, por força do artigo 969 do CPC. 2. A tese firmada no Tema 864 do STF, relativa à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica aos casos de reajuste setorial concedido por lei específica, o que impõe a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para afastar a alegação de coisa julgada inconstitucional. 3. A incidência da Taxa Selic (art. 3o da EC no 113/2021) sobre o valor consolidado da dívida não caracteriza anatocismo, uma vez que o índice engloba juros moratórios e correção monetária em um único fator de atualização."
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 37, X, e 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, 'a', 535, §§ 5o e 7o, e 969; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 5.184/2013. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864 do STF (RE 905.357/RR); Acórdão 1962906, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 2001263, 7a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1976487, 7a Turma Cível, TJDFT.